Tribunal: TJES
Processo: 5011709-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011709-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. M. Q.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011709-07.2022.8.08.0024

EMBTE
:
M. M. Q.

EMBDO
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
deu parcial provimento
à apelação da
embargada
, para
limitar o reembolso às tabelas contratuais
, mantendo a
obrigação de cobertura do tratamento multidisciplinar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
;

(ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos
exclusivamente para fins de prequestionamento
, ainda que ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado
enfrenta expressamente
a questão relativa à limitação do reembolso, reconhecendo a
razoabilidade
da utilização da tabela contratual para reembolso de tratamento custeado de forma particular, em consonância com o contrato e com o
princípio da boa-fé objetiva
(CC, art. 422).

A alegação de omissão quanto à suposta
negatória administrativa
ou ao
descumprimento de ordem judicial
não procede, pois tais temas não interferem na ratio decidendi adotada e deveriam ter sido suscitados pelo embargante
em apelação
, o que não ocorreu.

O fundamento jurídico invocado não revela qualquer
incompatibilidade interna
entre fundamentos e dispositivo, tratando-se de mero
inconformismo
com o resultado do julgamento, o que não caracteriza contradição apta a embargos declaratórios.

A contradição relevante para o art. 1.022 do CPC é
interna ao julgado
, e não aquela verificada entre o acórdão e a tese da parte, jurisprudência divergente ou elementos externos, conforme precedentes do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1.729.157/RJ; EDcl no REsp 1.778.048/MT).

A mera discordância com a tese jurídica adotada não se presta a embargos de declaração, conforme entendimento pacificado pelo STJ e reiterado por este Tribunal (TJES, EDcl AI 47159000216).

A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais mencionados pelo embargante
não caracteriza omissão
, pois o enfrentamento da matéria basta para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.154.139/SP; AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 607.104/SP).

O objetivo exclusivo de
prequestionamento
não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vícios decisórios, conforme entendimento do STJ e desta Corte (TJES, Apelação 0024658-81.2019.8.08.0048; TJES, EDcl 035140067717).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a
interna ao acórdão
, e não a existente entre o julgado e a interpretação da parte ou precedentes externos.

O enfrentamento da matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais,
satisfaz o prequestionamento
, desde que ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração
não se prestam ao rejulgamento da causa
, sendo inadequados quando utilizados para manifestar inconformismo com a conclusão do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 1.022; CC, art. 422; Lei 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.729.157/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/03/2021;

STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11/02/2021;

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE,Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/05/2017;

STJ, AgRg no REsp 1.154.139/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 08/09/2016;

STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 607.104/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/02/2016;

TJES, EDcl AI 47159000216, 3ª Câmara Cível, j. 04/08/2015;

TJES, Apelação 0024658-81.2019.8.08.0048;

TJES, EDcl 035140067717, 4ª Câmara Cível, j. 11/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011709-07.2022.8.08.0024

EMBTE
:
M. M. Q.

EMBDO
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
DES. SUBST
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
interpostos por
M.M.Q
, eis que irresignado com o acórdão
de
Id 11012184
, onde foi dado parcial provimento à apelação da
ora embargada
Unimed
Vitória Cooperativa de Trabalho Médico,
para limitar o reembolso das despesas médicas às tabelas contratuais, mantendo, contudo, o reconhecimento da obrigação de cobertura do tratamento multidisciplinar.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso e contraditório ao não se manifestar sobre a negatória administrativa e o descumprimento de ordem judicial pela Unimed;
(ii)
a decisão aplicou indevidamente a jurisprudência referente a casos em que o beneficiário opta por atendimento fora da rede credenciada, hipótese distinta da dos autos;
(iii)
o julgado deixou de enfrentar expressamente dispositivos legais federais (arts. 489 e 1.022 do CPC e art. 12, VI, da Lei 9.656/98);
(iv)
é necessário o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial; e que
(v)
, conforme jurisprudência pacificada do STJ, havendo negativa indevida ou descumprimento de ordem judicial pelo plano de saúde, o reembolso das despesas deve ser integral.

Contudo, sem razão.

Isso porque no acórdão recorrido houve expressa manifestação no sentido da razoabilidade da operadora de plano de saúde limitar o reembolso aos valores praticados pela sua própria tabela, especialmente quando o tratamento realizado foi de forma particular.

A utilização da tabela da operadora para o reembolso não configura abuso, mas sim uma aplicação razoável do contrato celebrado entre as partes, que deve ser interpretado de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil.

Ademais, eventuais consequências do não cumprimento, pela embargada, da tutela de urgência, deveriam ser devolvidas a este Tribunal através de recurso de apelação manejado pelo ora embargante, o que não foi feito.

O
fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
a
Embargante
com
o resultado do julgamento d
a Apelação
,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Em evolução,

enfrentado o fundamento
invocado na dialética recursal
, é desnecessária a
menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte, notadamente quanto a decisão recorrida não ostenta nenhuma omissão
, o que é, inclusive, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se por preenchido o requisito do prequestionamento quando o Tribunal de origem examina a matéria, ainda que não mencione expressamente os artigos de lei indicados. Precedentes.
[...].
(AgRg no REsp n. 1.154.139/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O enfrentamento da matéria, ainda que sem a expressa menção aos dispositivos violados, atende ao requisito do prequestionamento, não sendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
[...].
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 607.104/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Por fim, quanto à afirmação do embargante no sentido de que interpõe os presentes aclaratórios com o escopo de prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material - o que só corrobora a inadequação da via eleita.

A
propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. [...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. SUBST
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).

Voto com o relator